Tribunal: TJMT
Processo: 1005119-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005119-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA BRANDAO - CPF: 704.228.181-00 (ADVOGADO), ANABEL MARIA OGEDA - CPF: 545.590.141-91 (AGRAVANTE), EVERALDO NUNES DO CARMO SILVA - CPF: 594.007.811-72 (AGRAVADO), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, diante da ausência de bens penhoráveis em cumprimento de sentença, determinou a inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes, fixou o valor atualizado do débito e suspendeu o curso da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.

2.

A agravante sustenta excesso e desproporcionalidade da medida, bem como a impossibilidade de manutenção de restrições diante da inexistência de bens e a ocorrência de prescrição intercorrente.

3.

O agravado defende a legitimidade da negativação como meio de assegurar a efetividade da execução, diante da inadimplência e da frustração das diligências executivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na legitimidade da inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes como medida coercitiva no cumprimento de sentença, após frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, bem como na validade da suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 782, § 3o, do CPC autoriza a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes como medida destinada a estimular o adimplemento da obrigação.

6.

A negativação possui natureza coercitiva indireta e não constitui sanção autônoma, sendo compatível com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

7.

A jurisprudência do STJ admite a medida quando ausente pagamento espontâneo e frustradas as diligências patrimoniais.

8.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também reconhece a legitimidade da medida como instrumento de efetividade da execução.

9.

No caso, restou demonstrado o esgotamento das tentativas de localização de bens, o que justifica a inscrição em cadastro restritivo e a suspensão da execução pelo prazo legal.

10.

A análise da prescrição intercorrente não integra o objeto da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, como medida coercitiva destinada à efetividade da execução. 2. A suspensão do processo executivo, diante da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, não impede a adoção de medidas indutivas ao adimplemento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 782, § 3o, e 921, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.819.107/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022; TJ-MT, AI 1025088-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Anabel Maria Ogeda Leite contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, diante do insucesso das diligências realizadas para localização de bens penhoráveis, deferiu a inclusão do nome da executada nos cadastros de proteção ao crédito, pelo valor atualizado de R$ 18.971,79, suspendeu o curso da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Consignou que durante o prazo de suspensão, não correrá o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 1o, do CPC), e determinou o arquivamento provisório dos autos, ressalvando que a reiteração de diligências já realizadas, sem demonstração de alteração da situação econômica da devedora, não teria o condão de interromper o prazo prescricional.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a execução se arrasta desde 2017, com sucessivas tentativas infrutíferas de constrição patrimonial, o que evidenciaria a frustração do feito executivo. Afirma que a negativação de seu nome não seria consequência automática da existência do título e que a manutenção das restrições executivas, mesmo após o reconhecimento da ausência de bens penhoráveis, configuraria excesso e desproporcionalidade.

Aduz violação ao Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a execução não pode ser eternizada por meio de medidas meramente formais ou destituídas de efetividade. Defende que o prazo da prescrição intercorrente já estaria em curso, ao menos desde 2019.

Desse modo, requer, em tutela de urgência, a retirada de seu nome dos cadastros restritivos, a suspensão de bloqueios e de outras ordens constritivas. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para afastar as medidas restritivas mantidas na origem, reconhecer a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, fixar corretamente seu termo inicial.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não provimento do recurso. Sustenta que o débito decorre de cheque emitido pela agravante em garantia de quantia emprestada, e que, diante da inadimplência e do insucesso das tentativas de satisfação do crédito, a inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes constitui medida legítima para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Afirma que a decisão recorrida encontra amparo na legislação processual e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é admissível a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes como meio de assegurar a efetividade da execução, ressaltando que a providência possui natureza coercitiva indireta, e não punitiva. Requer, assim, a manutenção integral da decisão agravada e a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (id 352101857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à análise da decisão que, no curso do cumprimento de sentença, deferiu a inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes e, ao mesmo tempo, suspendeu a execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de localização de bens passíveis de penhora. Não integram o objeto deste agravo os pedidos de reconhecimento imediato da prescrição intercorrente, nem as insurgências dirigidas contra atos executivos pretéritos não compreendidos no conteúdo da decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância.

Os autos revelam que a demanda teve início por ação monitória fundada em cheque prescrito, tendo sido expedido mandado de pagamento e efetivada a citação pessoal da requerida em 11/01/2018. Diante da ausência de pagamento e da não oposição de embargos, foi decretada a revelia, convertido o mandado inicial em mandado executivo e, após o trânsito em julgado, instaurado o cumprimento de sentença.

Desde então, foram adotadas diversas providências executivas voltadas à satisfação do crédito. Consta da marcha processual a realização de pesquisas patrimoniais, tentativas de constrição de ativos financeiros e diligências para localização de bens, sem resultado útil bastante à satisfação da obrigação.

A decisão agravada registrou, expressamente, que as pesquisas via SISBAJUD e BACENJUD, inclusive na modalidade teimosinha, resultaram apenas na constrição de quantia ínfima, no valor de R$ 179,16, já levantada, que as consultas via RENAJUD foram negativas, que a diligência de penhora e avaliação na residência da devedora localizou somente bens que guarnecem o lar, protegidos pela Lei no 8.009/90, e que a averbação na central de indisponibilidade não trouxe notícia de imóveis úteis à expropriação. Diante desse quadro, o juízo deferiu a inclusão do nome da executada nos cadastros de proteção ao crédito e suspendeu o curso da execução pelo prazo de um ano, com observância do regime do art. 921 do Código de Processo Civil.

O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza expressamente que, a requerimento da parte, o juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, considerando que se trata de medida destinada a estimular o adimplemento da obrigação e a conferir efetividade à tutela jurisdicional executiva. Não se cuida de sanção autônoma ou de providência punitiva, mas de mecanismo legalmente previsto para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação já reconhecida em título judicial.

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, no julgamento do AgInt no AREsp 1.819.107/SP, a possibilidade de inscrição do executado em cadastro de inadimplentes no âmbito do cumprimento de sentença, afirmando que, ausente pagamento espontâneo e frustradas as tentativas patrimoniais, a negativação prevista em lei constitui ato coercitivo próprio da execução, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO . MEDIDA COERCITIVA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos . 2. Dispõe o art. 782, § 3o, do CPC/2015 que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Precedentes . 3. No caso, o Tribunal de origem consignou não haver pagamento espontâneo, tendo o bloqueio de ativos alcançado valor inexpressivo, restando serem feitas pesquisas patrimoniais, para se alcançar eventual penhora. Nesse contexto, a inscrição da executada no rol de inadimplentes, prevista expressamente em lei, é ato coercitivo próprio da execução, visando constranger o devedor a cumprir sua obrigação. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1819107 SP 2021/0007000-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Soma-se a isso o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 1025088-69.2025.8.11.0000, em que se reconheceu que a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, prevista no art. 782, § 3o, do CPC, é medida legítima e aplicável ao exequente como instrumento voltado à efetividade da execução e à duração razoável do processo. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO . PEDIDO DE INSCRIÇÃO DOS EXECUTADOS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTIDADE FECHADA DE CRÉDITO MÚTUO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO ASSOCIATIVA . MEDIDA COERCITIVA LEGÍTIMA. ART. 782, § 3o DO CPC. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de inscrição dos executados no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, sob o fundamento de que a exequente, por ser instituição financeira, disporia de meios próprios para promover a negativação . II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a agravante e os executados; e (ii) se é possível a utilização do SERASAJUD como meio coercitivo na execução, independentemente da natureza jurídica da parte credora. III . Razões de decidir: 3. A exequente Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, criada nos termos do art. 4o da Lei no 6.496/77, caracteriza-se como entidade fechada, sem fins lucrativos, destinada exclusivamente à assistência mútua dos profissionais registrados nos CREAs, estabelecendo com seus associados relação jurídica de natureza associativa, não consumerista . 4. Sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre a agravante e os agravados, afasta-se a limitação temporal de cinco anos para manutenção de informações negativas em bancos de dados de proteção ao crédito prevista no art. 43, § 1o do CDC. 5 . O art. 782, § 3o do CPC prevê expressamente a possibilidade de inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes a requerimento da parte, não estabelecendo qualquer distinção quanto à natureza jurídica do exequente ou sua capacidade de promover a negativação por outros meios. 6. A ferramenta SERASAJUD constitui sistema eletrônico específico que interliga o Poder Judiciário e instituições de proteção ao crédito, com características próprias que o diferenciam da negativação comum, como a necessidade de ordem judicial para inclusão e exclusão do nome do devedor, conferindo maior segurança jurídica e eficácia ao procedimento . 7. A inscrição dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD constitui medida coercitiva legítima para estimular o pagamento da dívida, em consonância com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo. IV. Dispositivo e tese: 8 . Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos firmados com entidades civis fechadas de assistência mútua, sem finalidade lucrativa. 2 . A inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, prevista no art. 782, § 3o, do CPC, é medida legítima e aplicável a qualquer exequente, independentemente de sua natureza jurídica, visando à efetividade da execução.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o; CDC, art . 43, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.812.839/RN, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 20.08 .2019; TJMT, RAI 1010626-15.2022.8.11 .0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 15 .03.2023; TJ-MS, AI 14051136620258120000, Rel. Des. Vilson Bertelli, 5a Câmara Cível, j . 22.04.2025; TJ-MS, AI 14063832820258120000, Rel. Des .a Jaceguara Dantas da Silva, 5a Câmara Cível, j. 29.04.2025; TJ-BA, CC 00050786720178050000, Rel . Des.a Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Seções Cíveis Reunidas, j. 12.07 .2017. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10250886920258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 11/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2025)

Também não procede a alegação de incompatibilidade entre a suspensão da execução e a manutenção da medida coercitiva de negativação, tendo em vista que as providências possuem natureza distinta. A suspensão prevista no art. 921, III, do Código de Processo Civil decorre da ausência de bens penhoráveis, e a inclusão do nome da devedora em cadastro restritivo constitui medida coercitiva autônoma, expressamente autorizada pela legislação processual, apta a estimular o cumprimento voluntário da obrigação. O fato de o processo ficar suspenso por determinado período, em razão da momentânea frustração das medidas patrimoniais, não elimina a subsistência do crédito, nem impede a adoção de meio executivo típico previsto em lei.

De igual modo, o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, não pode ser interpretado de forma isolada, a ponto de esvaziar a efetividade da execução. A tutela executiva se processa no interesse do credor, e a menor onerosidade deve ser harmonizada com a necessidade de satisfação do crédito. No caso, a negativação do nome da executada, além de expressamente autorizada pelo art. 782, § 3o, do CPC, revela-se menos invasiva do que outras modalidades de constrição e somente foi deferida após longo histórico de tentativas frustradas de localização de bens, circunstância que afasta a alegação de excesso ou desproporcionalidade.

A agravante invoca o Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça para sustentar a impossibilidade de prolongamento da execução. Contudo, referido precedente foi firmado em matéria de execução fiscal, razão pela qual não incide diretamente à hipótese dos autos, regida pela disciplina própria do art. 921 do Código de Processo Civil. A decisão agravada reconheceu a ausência de bens penhoráveis, suspendeu a execução pelo prazo legal de um ano e consignou expressamente que, decorrido esse interregno sem localização de patrimônio útil à satisfação do crédito, terá início a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação. Ademais, advertiu que a mera reiteração de diligências já realizadas, sem demonstração concreta de modificação da situação patrimonial da executada, não possui aptidão para impedir o curso do prazo prescricional.

Por fim, o pedido de reconhecimento imediato da prescrição intercorrente não pode ser acolhido nesta sede recursal, porquanto a decisão agravada não apreciou a matéria nos moldes pretendidos pela recorrente, limitando-se a suspender a execução e a disciplinar, para o futuro, a incidência do art. 921 do Código de Processo Civil. A análise da alegada consumação da prescrição intercorrente demanda exame específico dos marcos temporais relevantes, providência que extrapola os limites objetivos do presente agravo. O mesmo quanto às alegadas nulidades atinentes a atos executivos pretéritos, matérias estranhas ao conteúdo da decisão recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026